Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-44.2019.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos em face de monocrática anteriormente proferida, a qual, por sua vez, não conheceu do recurso de apelação porque intempestivo. Ausência de elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação da decisão agravada, bem como de argumentos novos a serem ponderados. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos em face de monocrática anteriormente proferida, a qual, por sua vez, não conheceu do recurso de apelação porque intempestivo. Ausência de elementos de convicção aptos a desconstituir a motivação da decisão agravada, bem como de argumentos novos a serem ponderados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000135-44.2019.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA, é agravado BROWN RIVER
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000135-44.2019.8.26.0223/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1000135-44.2019.8.26.0223/50001
Agravante: Prefeitura Municipal de Guaruja
Agravado: Brown River Participações Ltda
Comarca: Guarujá
Juiz: Wilson Julio Zanluqui
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17989
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão
monocrática que rejeitou embargos de declaração, opostos
em face de monocrática anteriormente proferida, a qual,
por sua vez, não conheceu do recurso de apelação porque
intempestivo. Ausência de elementos de convicção aptos a
desconstituir a motivação da decisão agravada, bem como
de argumentos novos a serem ponderados. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto por Município de Guarujá
contra decisão monocrática (fls. 11/15) deste Relator, que rejeitou embargos
de declaração, opostos em face de monocrática anteriormente proferida, a
qual, por sua vez, não conheceu do recurso de apelação porque intempestivo.
Inconformado, o agravante alega a tempestividade
recursal.
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Trata-se de embargos de declaração opostos contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000135-44.2019.8.26.0223/50001 -Voto no
3
decisão monocrática de fls. 162/165 que, reconhecendo a intempestividade,
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) tempestividade
recursal, porque o Município tem prazo em dobro e deve ser intimado
pessoalmente dos atos processuais, conforme a regra do artigo 183 do
Código de Processo Civil; b) o prazo se inicia com a juntada do mandado de
citação aos autos; c) necessidade de prequestionamento expresso dos
dispositivos relacionados à matéria debatida nos autos, especialmente dos
artigos arts. 183, caput, e § 1o, 246, V, §§ 1o e 2o, 270, todos do CPC, bem
como do art. 5o, da Lei no 11.419/2006.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser
acolhidos, pois inexistentes na decisão embargada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo
Código de Processo Civil.
Os argumentos constantes do presente recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Na verdade, a decisão é clara ao asseverar:
“(...) o art. 183, § 1o, do CPC, estabelece:
'Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.” - destaques acrescidos.
A parte requerida foi regularmente intimada (fls. 1476)
e deixou transcorrer 'in albis' o prazo para apresentar o recurso de
apelação” (fls. 164).
Como se vê, a intimação via eletrônica também é
considerada pessoal para a nova legislação processual brasileira.
Não há falar em ausência de meio eletrônico posto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000135-44.2019.8.26.0223/50001 -Voto no
4
disposição dos procuradores diante do teor do Comunicado Conjunto no
379/2016 emitido pela Presidência e a Corregedoria Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
“10) As publicações realizadas pelo Diário Oficial
Eletrônico
sempre
permitiram
que
as Fazendas pudessem tomar
conhecimento dos atos processuais de forma tempestiva, exercendo
regularmente seu amplo direito de defesa e o contraditório e que devem ser
feitas por força do disposto no art. 272 do NCPC, demonstrando, portanto,
sua eficácia;
11) Durante o período de transição, considerando as
questões expostas acima, e, em especial, a notória eficácia das intimações
por Diário Oficial Eletrônico da Fazenda Pública, que sempre permitiu que
exercesse regularmente sua defesa e contraditório até a presente data,
recomenda-se continuar a recorrer ao referido meio de intimação, até que
haja disponibilização de meio eletrônico, já em desenvolvimento.”
No mesmo sentido, confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Taxa de
Licença dos exercícios de 2012 a 2016 Município de Barretos - Insurgência
contra sentença que extinguiu o feito, por abandono da causa, nos termos do
art. 485, inc. III, § 1° do CPC/2015 Intimação da Fazenda Municipal
através do Portal Eletrônico Legalidade do ato e com efeitos de intimação
pessoal - Ausência de manifestação Entendimento do art. 183, § 1o do
CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06
Abandono caracterizado -
Precedentes do STJ e desta E. 15a Câmara de Direito Público - Sentença de
extinção mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1500310-35.2017.8.26.0066; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020) -
destaques acrescidos.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Município de Lorena. Laudo pericial. Ausência de intimação
pessoal dos procuradores municipais. Art. 183, §1o, do CPC que estabelece a
necessidade de intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico.
Recomendação da Presidência deste Tribunal de Justiça para que, durante o
período de transição pela superveniência da Lei no 13.105/15, as intimações
fossem feitas pelo Diário da Justiça Eletrônico, dada a sua notória eficácia,
até que todas as funcionalidades do sistema informatizado oficial estejam
integradas à nova legislação processual civil em vigor. Comunicado
Conjunto n.o 379/16. Recomendação de que as intimações da Fazenda
Pública continuem a ser realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico
até que seja possível o atendimento de todas as exigências introduzidas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000135-44.2019.8.26.0223/50001 -Voto no
5
NCPC. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2287381-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Alegada
ausência de intimação pessoal do Procurador do Município. Município
regularmente intimado pelo DJE, tendo inclusive apresentado contraminuta e
oposto tempestivamente embargos. Inteligência do art. 183, §1o, do CPC c.c.
art. 4o da LF no 11.419/06. Embargos rejeitados.” (TJSP, Embargos de
Declaração Cível 2084042-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.”.
Pois bem.
A decisão agravada rejeitou embargos de declaração
para manter o não conhecimento do recurso de apelação diante da sua
intempestividade.
Os argumentos tecidos na minuta recursal não
prosperam.
Assim, depreende-se das razões do recurso de agravo
interno a absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados,
acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria, razão pela qual, fica mantida a
decisão hostilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000135-44.2019.8.26.0223/50001 -Voto no
6
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator